Tribunal: TJMT
Processo: 1029908-86.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029908-86.2017.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CONDOR CONSTRUCOES, CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA - CNPJ: 32.937.609/0001-88 (RECORRIDO), RODRIGO GOMES BRESSANE - CPF: 909.039.001-49 (ADVOGADO), ARIADNE MARTINS FONTES - CPF: 706.072.061-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO MONITÓRIA - SERVIÇOS PRESTADOS - INADIMPLÊNCIA DO ESTADO - JUSTIFICATIVA NA EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL - ILEGALIDADE - PRECEDENTES DO STJ -
CONSECTÁRIOS LEGAIS - OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ, ALÉM DA EC 113/2021
.

1. A jurisprudência consolidada no STJ é firme no sentido de que, apesar de exigível a regularidade fiscal para a contratação com a Administração, não é possível a retenção do pagamento de serviços já prestados, em razão de eventual descumprimento da referida exigência (AgInt no RMS 57.203/MT).

2. Não se justifica a exigência de regularidade fiscal como motivo da inadimplência do Estado pelos serviços já realizados, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração, uma vez que a retenção do pagamento não encontra amparo legal na legislação pertinente.

3. Por se tratar de matéria de ordem pública, não configura violação ao princípio
non reformatio in pejus

modificar os consectários legais, determinando-se a aplicação dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC n.o 113/2021 e, após a publicação desta, a aplicação da Taxa Selic.

4. Recurso desprovido. Sentença retificada apenas quanto aos consectários legais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença sujeita a Reexame Necessário proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por
CONDOR CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA.
, julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, constituindo como título judicial a dívida representada pelas Notas Fiscais n.o 2218, 2284 e 2354 (Contrato n.o 033/2007) e Notas Fiscais n.o 2224, 2289 e 2350 (Contrato n.o 024/2008), no valor de R$ 36.801,37, com juros de mora e correção monetária de acordo com o Tema 810 do STF, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, nos temos do art. 85, §3o, I, do CPC (id. 111084039).

Em suas razões recursais (id. 111084042), o Apelante postula o provimento do Recurso visando a reforma da sentença recorrida, alegando, em síntese, que a Apelada não apresentou os comprovantes de regularidade fiscal para que pudesse receber os valores referentes à prestação de serviço, sendo perfeitamente possível à Administração Pública exigir a comprovação de regularidade fiscal como condição para efetuar o pagamento pelos serviços prestados.

Em contrarrazões (id. 111084048), o Apelado postulou o desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença hostilizada, alegando em síntese, que:

- os serviços foram devidamente prestados, os contratos fiscalizados pelo gestor e as notas fiscais emitidas, no entanto, não houve o respectivo pagamento;

- a demonstração de regularidade fiscal ocorreu na fase de habilitação da empresa licitante, que se dá, invariavelmente, em momento anterior ao início da execução dos serviços contratados;

- segundo a jurisprudência do STJ, apesar de ser exigível a Certidão de Regularidade Fiscal para a contratação com o Poder Público, não é possível a retenção do pagamento de serviços já prestados, em razão de eventual descumprimento a respeito (AgInt no REsp 1742457/CE);

- o Poder Público não pode se recusar a pagar pelos serviços já prestados, sob pena de cometer um ato administrativo ilegal e passível de reforma pelos órgãos de controle.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção (id. 118157455).

Certidão de tempestividade em id. 111084043.

Conclusos por redistribuição (id. 118157455).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
ESTADO DE MATO GROSSO

pretende a reforma da sentença que constituiu como título judicial a dívida representada pelas Notas Fiscais n.o 2218, 2284 e 2354 (Contrato n.o 033/2007) e Notas Fiscais n.o 2224, 2289 e 2350 (Contrato n. 024/2008), no valor de R$ 36.801,37, em favor da empresa
CONDOR CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA.
(id. 111084039), ora Apelada.

Assim, cinge-se o presente recurso a verificar a legalidade da exigência de regularidade fiscal como justificativa para a retenção do pagamento de serviços já realizados, porém, do cotejo dos autos, constato que a pretensão recursal não comporta provimento.

Constou da fundamentação e do dispositivo da sentença recorrida, que:

“(...) De acordo com a parte autora, o requerido é devedor da quantia R$ 36.801,37 (trinta e seis mil oitocentos e um reais e trinta e sete centavos), representada pelos documentos que acompanham a petição inicial, notadamente as Notas Fiscais de números: 2218, 2284 e 2354, referentes à prestação de serviços realizada no período de outubro a dezembro de 2012, em cumprimento ao Contrato n. 033/2007; 2224, 2289 e 2350 referentes à prestação de serviços realizada no período de outubro a dezembro de 2012, em cumprimento ao Contrato n. 024/2008.
O requerido não nega a vigência e validade dos contratos e tampouco a prestação dos serviços que a autora alega ter realizado, se limitando a argumentar, quanto ao não pagamento das notas fiscais emitidas pela parte autora, que esta não teria cumprido com os requisitos previstos em contrato (cláusula 9a do Contrato n. 033/2007) para ao recebimento dos valores
. Entretanto, ao contrário do que alega o requerido, nesse caso o ônus da prova não é da parte autora.
O fato alegado, de não cumprimento de condições contratualmente estabelecidas, concernente à comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, é fato modificativo do direito da autora. Cabe apontar que é modificativo porque não extingue o direito ao recebimento da verba que lhe é devida, mas impede que este se realize ante o não cumprimento das disposições previstas em contrato
. Logo, por fora do disposto no Art. 373, inciso II, do CPC o ônus de sua prova é do próprio réu:

(...)

Ademais, posteriormente o requerido trouxe aos autos o Ofício n. 123/2020/GDPG/CAGQ/DP-MT, onde a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso expressamente afirma: “[...]
NÃO encontramos pagamentos realizados a favor do requerido credor
, referentes as notas fiscais do ano de 2012, o relatório FIP 680 do ano de 2012, não nos trouxe nenhum pagamento realizado no exercício, bem como não constatamos o pagamento das aludidas notas em outros exercícios”. Dessarte, tenho que
as provas existentes são mais que suficientes a demonstrar a inadimplência do Estado de Mato Grosso
em relação às Notas Fiscais números 2218, 2284 e 2354, referentes à prestação de serviços realizada no período de outubro a dezembro de 2012, em cumprimento ao Contrato n. 033/2007. No que diz respeito às Notas Fiscais números 2224, 2289 e 2350 referentes à prestação de serviços realizada no período de outubro a dezembro de 2012, em cumprimento ao Contrato n. 024/2008,
o requerido não se desincumbiu do ônus da prova em relação ao fato modificativo do direito da parte autora; fato que, agregado à constatação de ser incontroversa a prestação dos serviços alegados na inicial, enseja o acolhimento do pedido formulado para também constituí-las em título executivo
.

(...)

Isso posto, nos termos da fundamentação supra,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL
para
CONSTITUIR O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL
referente à dívida representada nos documentos anexados aos autos, no valor de R$ 36.801,37
(trinta e seis mil oitocentos e um reais e trinta e sete centavos). No que tange a incidência de juros e correção monetária, deverão ser aplicados da seguinte forma:
Os JUROS DE MORA
, devidos desde a citação, pelo percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento, em conformidade com o previsto no art. 1o-F, Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, nos exatos termos definidos pelo STF no julgamento do Tema 810, que considerou constitucional a aplicação da taxa de juros prevista para a caderneta de poupança, nas condenações da Fazenda Pública quando não se tratar de relação jurídico-tributária.
CORREÇÃO MONETÁRIA
, desde a data devidos desde o evento danoso (emissão das Notas Fiscais), pelo IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, nos termos fixados pelo STF no julgamento do Tema 810. Deixo de condenar o
ESTADO DE MATO GROSSO
no pagamento das custas processuais, por força do art. 3o, da Lei Estadual n. 7.603/01. Condeno-o, entretanto, ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos temos do art. 85, §3o, inciso I, do CPC. (...).” (
id. 111084039) (g.n.)

Como visto, o Juízo
a quo

fundamentou a sentença na ausência de comprovação da irregularidade fiscal alegada pelo
ESTADO

como motivo da falta de pagamento dos serviços prestados pela Apelada, sendo que esta, por sua vez, logrou demonstrar que os serviços foram devidamente executados, sem, contudo, que tenha havido o respectivo pagamento.

Pois bem.

Não se descura que a regularidade fiscal é exigida para a realização de contrato com a Administração Pública, conforme previsto no art. 195, 3o da CF e arts. 27, IV e 29, III, ambos da Lei n.o 8.666/1993, que assim dispõem:

“Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:

(...)

§3o. A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. (...)”

“Art. 27. Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, documentação relativa a:

(...)

IV - regularidade fiscal e trabalhista; (...)”

“Art. 29. A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, conforme o caso, consistirá em:

(...)

III - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; (...)”

Frise-se que o art. 87 da Lei de Licitações prevê as sanções para os casos de inexecução do contrato, todavia, nada diz quanto à irregularidade fiscal, conforme se vê:

“Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

§1o. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.

§2o. As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

§3o. A sanção estabelecida no inciso IV deste artigo é de competência exclusiva do Ministro de Estado, do Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.”

Com base nesse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça consolidou sua jurisprudência no sentido de que não pode o Poder Público reter o pagamento de serviços já executados, como sói acontecer na espécie, em razão do não cumprimento da exigência de regularidade fiscal, sob pena de enriquecimento ilícito e violação ao princípio da legalidade, já que tal providência não consta descrita no art. 87 da Lei de Licitações.

Confira-se a ementa do seguinte julgado, em recurso inclusive do próprio
ESTADO DE MATO GROSSO
:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL. RETENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS JÁ REALIZADOS. ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. No acórdão objeto do Recurso Ordinário, o Tribunal de origem, por maioria, denegou a ordem, em Mandado de Segurança impetrado pela parte ora interessada, no qual busca desconstituir ato do Governador do
Estado de Mato Grosso
, consubstanciado na
exigência da apresentação de Certidão Negativa de Tributos Federais como condição para efetuar pagamentos relacionados às medições já concluídas, por serviços prestados
. III. O entendimento adotado no acórdão recorrido destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que
é firme no sentido de que,
apesar de ser exigível a Certidão de Regularidade Fiscal
para a contratação com o Poder Público,
não é possível a retenção do pagamento de serviços já prestados, em razão de eventual descumprimento da referida exigência

(STJ, AgInt no REsp 1.742.457/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/06/2019). Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.161.478/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 06/12/2018; AgInt no AREsp 503.038/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 31/05/2017; AgRg no AREsp 277.049/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/03/2013; AgRg no REsp 1.313.659/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/11/2012.
IV. Agravo interno improvido.”
(STJ. AgInt no RMS n.
57.203/MT
, Relatora: Ministra
Assusete Magalhães
, Segunda Turma, j. 29/04/2020, DJe 05/05/2020) (g.n.)

No mesmo sentido já decidiu este Sodalício:

“MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO -
EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL COMO CONDIÇÃO AO PAGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO
- ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - FIRME ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE.
1. “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é firme no sentido de que, apesar de ser exigível a certidão de Regularidade Fiscal para a contratação com o Poder Público, não é possível a retenção do pagamento de serviços já prestados, em razão de eventual descumprimento da referida exigência
.
(STJ, Agint no REsp 1.742.457/CE, Rel. Ministro Franciso Falcão, SEGUNDA TURMA, DJe 07.06.2019). 2. Direito líquido e certo evidenciado.”

(TJMT. N.U 1017776-18.2020.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, Relator: Dr.
Antônio Veloso Peleja Junior
, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 04/08/2022, DJe 16/08/2022) (g.n.)

“REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRATO ADMINISTRATIVO -
RETENÇÃO DE PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL - IMPOSSIBILIDADE
- PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA RATIFICADA
. 1) A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de Mandado de Segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 2)
Em consonância aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
é vedada a retenção do pagamento pelos serviços prestados, em razão da não apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal
.”
(TJMT. N.U 1026353-61.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Dr.
Gilberto Lopes Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29/03/2022, DJe 20/04/2022) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - RETENÇÃO DE PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA
. O descumprimento de cláusula contratual pode até ensejar, eventualmente, a rescisão do contrato (art. 78 da Lei no. 8.666/93),
mas não autoriza o Estado de Mato Grosso suspender o pagamento pelos serviços efetivamente prestados e, ao mesmo tempo, exigir da empresa contratada a continuidade da prestação dos serviços
.”
(TJMT. N.U 1025077-58.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28/03/2022, DJe 13/04/2022) (g.n.)

Com tais considerações, entendo que não se justifica a exigência de prova da regularidade fiscal como motivo da inadimplência do
ESTADO

pelos serviços já realizados pela Apelada, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração, uma vez que a retenção do pagamento não encontra amparo legal na legislação pertinente, razão pela qual inexiste razão para que seja modificada a sentença hostilizada.

Quanto aos consectários legais
, constou na sentença que as verbas devidas devem ser atualizadas com base na Lei n.o 9.494/1997, conforme se vê:

“(...) No que tange a incidência de juros e correção monetária, deverão ser aplicados da seguinte forma: Os
JUROS DE MORA
, devidos desde a citação, pelo percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento, em conformidade com o previsto no art. 1o-F, Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, nos exatos termos definidos pelo STF no julgamento do Tema 810, que considerou constitucional a aplicação da taxa de juros prevista para a caderneta de poupança, nas condenações da Fazenda Pública quando não se tratar de relação jurídico-tributária.
CORREÇÃO MONETÁRIA
, desde a data devidos desde o evento danoso (emissão das Notas Fiscais), pelo
IPCA-E
, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, nos termos fixados pelo STF no julgamento do
Tema 810
. (...)”
(id. 111084039) (g.n.)

De fato, no que se refere à atualização do débito, o Supremo Tribunal Federal decidiu em repercussão geral que o art. 1o-F da Lei n.o 9.494/1997 (alterado pelo art. 5o da Lei no 11.960/2009) é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Assim, o Tema 810 do STF assentou a
“validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública”
prevendo que tais consectários devem observar os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial - TR).

Por sua vez, restou assentado no Tema 905 do STJ que, no caso de condenação ao pagamento de verbas de natureza administrativa em geral, como na espécie, a atualização dos créditos se dará da seguinte forma:

“3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1
Condenações judiciais de natureza administrativa em geral
.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.”
(g.n.)

Contudo, a partir da edição da Emenda Constitucional 113/2021 - norma de aplicação imediata -, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic.

Desse modo, faz-se necessário adequar a condenação aos parâmetros fixados pelos Tribunais Superiores e na EC n.o 113/2021, devendo a correção monetária e os juros de mora ser calculados com a observância dos Temas 810/STF e 905/STJ, até 08/12/2021 e, a partir daí,
aplicar somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora
, sem que isso implique violação ao princípio
non reformatio in pejus
, tendo em vista o caráter vinculativo desses entendimentos, bem como por tratar-se de matéria de ordem pública.

Assim, no momento de liquidação do julgado, deverão ser observados os índices estabelecidos nos entendimentos fixados nos citados precedentes, considerando a natureza da condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, porém, a ele
NEGO PROVIMENTO
, retificando a sentença, contudo, de ofício, apenas quanto aos índices dos consectários legais, que deverão observar os parâmetros dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021, após o que deverá incidir somente a Taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, conforme a EC n.o 113/2021.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária fixada na origem em mais 2% (dois por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023